Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000180-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE APELADO: MARCELIO ANTONIO RIBEIRO DE BRITO, KEICIANE CERQUEIRA REIS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020 17:12:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator